Tribunal: STF
Processo: RE 109798
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.
SIMPLES ERRO, FACILMENTE EXTREMAVEL, NA APLICAÇÃO DO FATOR DE
OBSOLESCENCIA, NÃO TEM O EFEITO DE CONTAMINAR DE NULIDADE TODO O
LANCAMENTO. CORRETO, ASSIM, O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE,
CONCEDENDO A RESTITUIÇÃO, REDUZIU A EXAÇÃO AO MONTANTE EXIGIVEL, SEM
POR ISSO NEGAR A VIGENCIA DO ART. 203 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
E DO ART. 2., PARAGRAFO 8., DA LEI N. 6830-80. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO QUANTO A ESSA QUESTÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
EVIDENCIADA AQUI A DIVERGENCIA COM ACORDAOS DO SUPREMO TRIBUNAL,
CUJA ORIENTAÇÃO MERECE PREVALENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, NO TOCANTE A
CORREÇÃO MONETÁRIA.